Tribunal: TJMT
Processo: 1013734-86.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1013734-86.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR
PACIENTE: RONY ALMEIDA DE SOUZA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Hélio Castelo Branco de Oliveira Junior, em benefício de Rony Almeida de Souza, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro -MT.
Colhe-se destes autos que a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 29 de junho de 2021,em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art.33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 14 da Lei n. 10.826/03), conforme consta nos autos n. 1000907-41.2021.8.11.0033.
Aduz, o impetrante, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal; destacando, ademais, que o juízo de primeiro grau deixou de justificar o não cabimento da substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.
Sustenta, ainda, que não há indícios de autoria e participação do paciente nos crimes imputados à sua pessoa, uma vez que ele teria se dirigido até a residência da pessoa conhecido como “Negão do doce”, visando tão somente adquirir drogas para seu consumo pessoal, posto que é usuário de entorpecentes.
Assevera, outrossim, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é jovem, primário, tem residência fixa, ocupação lítica, sendo suficiente, na espécie, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque, como se sabe, é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleitos e encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi decretada para garantir a ordem pública, uma vez que o juízo de primeiro grau destacou o modus operandi supostamente empregado no comércio de entorpecente, uma vez que ele, em tese, exercia a traficância em “uma boca de fumo e de noite, com segurança armada no local, onde fora apreendido considerável quantidade e variedade de entorpecentes e de munições de diferentes calibres, conforme relato dos policiais responsáveis pelo operação”[...].
Por outro viés, é imperioso registrar que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da propalada negativa de autoria. A propósito, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que: Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.
Desse modo, tem-se que os elementos de informação indicados pelo prolator do decreto invectivado, ao menos por ora, revelam-se aptos a demonstrar a probabilidade de autoria exigida para manutenção da prisão preventiva do paciente e a necessidade de resguardar a ordem pública, tornando-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I –a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de agosto de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator